Tribunal: TJMT
Processo: 1035212-47.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035212-47.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA MARA PRADO GOMES - CPF: 031.344.121-95 (RECORRENTE), IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.457.091-82 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035212-47.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A

Jabiru’s Viagens e Turismo Ltda – ME

Recorrido(s):

Alessandra Mara Prado Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL E ILEGITMIDADE PASSIVA REJEITADAS. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM PELA REQUERIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXEGESE DO ARTIGO 5º DA LEI 14046/2020. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeito a preliminar de intempestividade posto que a publicação da sentença foi disponibilizada dia 27/07/2022, publicada dia 28/07/2022 e o prazo recursal passou a fluir em 29/07/2022, nos termos do artigo 224 do CPC, encerrando-se em 11/08/2022. Com isso, o recurso é tempestivo.

Rejeito também a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de viagens, uma vez que, a recorrida adquiriu pacote de viagens por intermédio da recorrente, considerando que não houve a viagem, cabe a ela restituir os valores pagos.

Se a viagem programada foi cancelada, em razão da pandemia de Covid-19, faz jus à restituição do valor desembolsado.

Indenização a título de dano moral deve ser afastada, pois o artigo 5º, da Lei 14.046/2010, veda a possibilidade de reparação por danos morais em casos de cancelamento ou adiamento de contratos regidos por ela, tal como o de pacote turístico.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, OPINO para rejeitar a preliminar de ilegitimidade, bem como o pedido de chamamento ao feito, reconhecer a relação de consumo entre as partes, e no MÉRITO:

1)

JULGAR PROCEDENTE
o pedido de reembolso, para determinar que a Reclamada
restituir valor de R$ 6.919,04 (seis mil novecentos e dezenove reais e quatro centavos)
devendo ser atualizados os valores com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso;

2)
JULGAR PARCIALMENTE

PROCEDENTE

O PLEITO DE INDENIZAÇÃO MORAL
,
para condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais a título de indenização moral),

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação
por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Conforme consta dos autos, a publicação da sentença foi disponibilizada dia 27/07/2022, publicada dia 28/07/2022 e o prazo recursal passou a fluir em 29/07/2022, nos termos do artigo 224 do CPC, encerrando-se em 11/08/2022. Com isso, o recurso é tempestivo, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de viagens, uma vez que, a recorrida adquiriu pacote de viagens por intermédio da recorrente, considerando que não houve a viagem, cabe a ela restituir os valores pagos.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, restou evidenciado que a parte autora adquiriu pacote de viagem para ela e sua família (9 pessoas) com destino ao Rio de Janeiro/RJ, entre os dias 15/08/2020 a 21/08/2020, incluso neste pacote o transporte aéreo e hospedagem no hotel Windson Palace Hotel, sendo pago o valor de R$ 6.919,04. Que a viagem foi cancelada pela requerida devido a Pandemia de Covid-19, entretanto, ainda não recebeu o reembolso da importância.

Em análise detida dos autos, em não havendo provas do reembolso das despesas, correta a sentença que condenou aos réus ao pagamento dos valores despendidos.

Entretanto, q
uanto a indenização pelo dano moral, entendo que a condenação deve ser afastada, pois a sua caracterização encontra óbice no disposto no artigo 5º da Lei . 14046/2020, alterada pela Lei n. 14.186/2021, aplicável a presente caso.

Ora, houve a compra do pacote turístico que restou frustrada em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19.

Como medida legislativa para atenuar os efeitos das graves consequências trazidas pelo período pandêmico, foi editada a Lei n. 14046/2020, dispondo “sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da covid-19.”.

Em seu artigo 5º, a supracitada legislação prevê que:

“Art. 5º
Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais,
aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no
art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária.” (grifou-se)

Como a viagem estava marcada para o período de
15/08/2020 a 21/08/20200, inevitavelmente resta concluir que a hipótese se reveste de excludente de responsabilidade civil de caso fortuito ou de força maior, tornando incabível a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação a título de indenização por danos morais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022